Tribunal: TJSP
Processo: 2251391-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Acolhimento parcial da exceção, para afastar a incidência dos juros de mora com base na Lei no 13.918/09, com o recálculo do débito, sem ônus sucumbenciais. Alegação de impossibilidade de correção da CDA. Descabimento. O recálculo da dívida não acarreta nulidade do título executivo. Precedentes. O arbitramento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Acolhimento parcial da exceção, para afastar a incidência dos juros de mora com base na Lei no 13.918/09, com o recálculo do débito, sem ônus sucumbenciais. Alegação de impossibilidade de correção da CDA. Descabimento. O recálculo da dívida não acarreta nulidade do título executivo. Precedentes. O arbitramento de honorários advocatícios é cabível em sede de exceção de pré-executividade, mesmo em caso de acolhimento parcial. Orientação do STJ, em recurso repetitivo. Fixação em 10% sobre o proveito econômico obtido. Recurso provido em parte.